Tribunal: TJDFT
Processo: 0728791-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728791-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CREMILDA PILOTO DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DMP Comércio de Alimentos Ltda - ME contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que nos autos de no 0028282-59.2012.8.07.0001 determinou a suspensão da demanda até o julgamento final do AGI no 0728052-27.2022.8.07.0000 (ID no 134959956). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão não deve prosperar, uma vez que no Agravo de Instrumento supracitado foi indeferido o efeito suspensivo pretendido pela executada, ora agravada. Logo, não haveria razão para aguardar o seu julgamento definitivo. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que os valores penhorados na origem sejam imediatamente transferidos em seu benefício, diante do indeferimento do efeito suspensivo pleiteado pela agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 38784271 e no 38784272). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá deferir a antecipação da pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. A execução está no valor atualizado de R$ 10.930,34 (ID no 120718138, pág. 1 dos autos originários). Após a realização de diligências infrutíferas com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome da devedora que pudessem satisfazer o crédito, logrou-se êxito na penhora da restituição do imposto de renda. 8. A controvérsia inerente à possibilidade de manutenção da penhora é objeto do Agravo de Instrumento no 0728052-27.2022.8.07.0000, no qual foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado pela devedora. Apesar de a agravante sustentar que a execução deveria seguir o seu curso regular, ainda não há decisão colegiada quanto ao mérito da controvérsia. 9. Nessa situação, a prudência adotada pela decisão recorrida em aguardar o julgamento da matéria decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática de atos processuais desnecessários, contribuindo para a economia e para a efetividade da prestação jurisdicional. 10. Ademais, inexiste qualquer prejuízo material ou processual à agravante, pois a quantia está bloqueada e à disposição do Juízo, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso II). 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Associe-se ao Agravo de Instrumento no 0728052-27.2022.8.07.0000. 14. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO